Tribunal: STF
Processo: ARE 1559788
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e interessados, proferiu acórdão (eDOC 92, p. 1-49), assim ementado:



    “PRELIMINAR - prescrição retroativa da pena de Isac Pedro de Souza - réu que era menor de 21 anos de idade à época dos fatos - prazo prescricional reduzido de metade nos termos do artigo 115 do Código Penal - transcurso do prazo prescricional entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da sentença - preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal. 



    PRELIMINAR - nulidade das interceptações telefônicas - inocorrência - interceptações precedidas de autorização judicial - validade das degravações que prescinde de perícia fonográfica - transcrição que dispensa perito por não exigir conhecimentos técnicos para tanto , mas mera transcrição semelhantemente ao que ocorre em depoimentos e interrogatórios - preliminar afastada. 



    INÉPCIA DA DENÚNCIA - inocorrência - descrição suficiente dos fatos, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes - descrição que permite o exercício do direito de defesa - preliminar afastada. 



    PRELIMINAR - nulidade por descumprimento dos prazos citatórios - inocorrência - prazo judicial que é impróprio e o descumprimento não implica nulidade mas mera irregularidade - preliminar afastada. 



    PRELIMINAR - nulidade por desmembramento do feito e posterior remembramento - inexistência - réu que tinha sido citado por edital e, após a apresentação de defesa teve o processo reunificado diante da compatibilidade entre as fases das persecuções de ambos os feitos - preliminar afastada.



    PRELIMINAR - nulidade por ausência de dois corréus durante uma audiência em continuação - nulidade arguida por corréu que estava presente - ausência de demonstração de prejuízo - patrono de um dos corréus ausentes que concordou com a ausência - preliminar afastada. 



    PRELIMINAR - nulidade do feito por ausência de interrogatório policial - inocorrência - processo penal que independe de prévio inquérito policia o qual é mera peça investigatória destinada à reunião de elementos informativos para auxiliar o Promotor Natural a formar a opinio delict preliminar afastada.



    ASSOCIAÇÃO. PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIAA - MATERIALIDADE



    (...)



    PENA - base fixada em 1/6 acima do mínimo legal para os réus que registram maus antecedentes criminais e no mínimo para os demais. Segunda fase - acréscimo de 1/6 nas penas dos réus que são reincidentes e de mais 1/6 nos castigos de Sandro , Rodrigo e Adriano em razão de exercerem a liderança do grupo criminosos, nos termos do artigo 62, inciso I, do Código Penal - mantença - critérios m que foram aplicados às penas dos réus agora condenados por esta Câmara Julgadora. 



    REGIME - fechado em razão da intensa dedicação dos réus à atividade criminosa e diante das circunstâncias desfavoráveis, especialmente a quantidade de outros crimes praticados em decorrência da associação do grupo criminoso, isso sem falar da reincidência e dos maus antecedentes da maioria dos corréus, os quais estão presos em razão de mandados de prisão expedidos em outros processos - mantença.” (eDOC 92, p. 2-4)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos interessados Diego e Tarcísio (eDOC 100, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 105, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 107, p. 1-11).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 156, p. 1-4) e o RE (eDOC 157, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 167, p. 1-13) e do agravo em recurso especial (eDOC 166, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.760.204/SP (eDOC 222, p. 1-4), bem como dos sucessivos recursos (eDOCs 233-245). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 251, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 111.797/SP (certidão; eDOC 253, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente